Tribunal: TJDFT
Processo: 0700029-43.2024.8.07.0019
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700029-43.2024.8.07.0019 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. APELADO: ORLI LIMA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes (ID 65715997). Após, venham os autos conclusos. Brasília, 9 de novembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator